Tribunal: TJSP
Processo: 1020070-09.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Declaratória e Indenizatória – Negativação relativa a contrato de concessão de crédito (crediário) para aquisição de mercadorias – Comprovação da existência de contrato inadimplido cujo crédito foi cedido à requerida – Ausência de notificação – Não comprometimento da existência ou exigibilidade da dívida – Possibilidade que o cessionário busque a conservação de seu crédito – Artigo 293 do

Ementa:
Declaratória e Indenizatória – Negativação relativa a contrato de concessão de crédito (crediário) para aquisição de mercadorias – Comprovação da existência de contrato inadimplido cujo crédito foi cedido à requerida – Ausência de notificação – Não comprometimento da existência ou exigibilidade da dívida – Possibilidade que o cessionário busque a conservação de seu crédito – Artigo 293 do Código Civil – Regularidade do débito – Inadimplência configurada – Negativação – Exercício regular de direito – Danos morais – Falta de prova de circunstância que atinja a dignidade - Nexo causal relativo a dolo de dano não demonstrado - Dano moral não configurado – Indenização indevida – Pretensão afastada – Improcedência e sucumbência exclusiva da parte autora – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020070-09.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante NEIDE
TESSARO NUNES VARÇAL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL
IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido nos termos do art.
942 do CPC, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso. Vencido o 3o
Desembargador e declara voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS
ALBERTO LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 23 de novembro de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020070-09.2019.8.26.0405
Apelante
Neide Tessaro Nunes Varçal (Justiça Gratuita)
Apelado
Fundo de Investimentos e Direitos Creditórios Multisegmentos NPL
Ipanema IC - Não Padronizado
Comarca
Osasco - 6a Vara Cível
Voto no 37600
Declaratória e Indenizatória Negativação relativa a contrato
de concessão de crédito (crediário) para aquisição de
mercadorias
Comprovação da existência de contrato
inadimplido cujo crédito foi cedido à requerida Ausência de
notificação
Não comprometimento da existência ou
exigibilidade da dívida
Possibilidade que o cessionário
busque a conservação de seu crédito Artigo 293 do Código
Civil Regularidade do débito – Inadimplência configurada
Negativação Exercício regular de direito Danos morais
Falta de prova de circunstância que atinja a dignidade - Nexo
causal relativo a dolo de dano não demonstrado - Dano moral
não configurado Indenização indevida Pretensão afastada
Improcedência e sucumbência exclusiva da parte autora

Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental
no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 115/118 julgou improcedente a ação
declaratória e indenizatória, com condenação da autora ao pagamento das custas
processuais e nos honorários advocatícios fixados em R$2.000,00, executáveis caso haja
reversão na situação econômica da autora em cinco anos.
Apela a autora (fls. 121/124) pretendendo a reversão do
julgado sob o fundamento de que o contrato de fls. 92/93 não está assinado e que o
instrumento de cessão de crédito é documento unilateral, não comprovam a origem do
débito. Pede que seja aplicada a inversão do ônus da prova. Afirma que não reconhece a
dívida, e que deve identificar o contratante para evitar fraude. Argumenta que está
caracterizada a responsabilidade civil da ré pela indevida inserção do nome da autora no
rol de maus pagadores, o que causou dano moral in re ipsa, que deve ser indenizado,
inaplicável a súmula 385 do STJ. Pede a declaração de inexigibilidade do débito e
indenização pelos danos morais.
Recurso em ordem, recebido e com resposta
(fls. 128/134).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
A parte autora pretende com a presente demanda ser
indenizada e ver reconhecida a inexigibilidade da dívida de R$1.512,12 contra ela
negativada, com inclusão em 09/10/2016 (fls. 11), cuja origem alega desconhecer e
legalidade contesta.
A relação ora em análise se configura como consumerista,
sendo adequada a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII do CDC), de modo que
incumbia ao requerido a demonstração da regularidade na contratação e da negativação
da dívida perante os órgãos de proteção ao crédito.
E como concluiu o douto magistrado “a quo”, a requerida
se desincumbiu do referido ônus satisfatoriamente através das explicações trazidas em
sua contestação, devidamente amparadas pelos documentos de fls. 88/95.
Verifica-se que a dívida inserida perante o órgão de
proteção ao crédito em desfavor da parte autora diz respeito à aquisição de mercadorias
por meio de aprovação de crédito através do contrato de fls. 92/92 e ficha de aprovação
de crédito de fls. 94, que foi cedido pelo Via Varejo S/A à empresa ré, em 15/12/2017,
tudo de conformidade com a certidão do 4o Oficial de Registro de Títulos e Documentos
e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, onde a cessão foi registrada em 10/10/2018.
Relevante ressaltar que, apesar da cópia do contrato de fls.
92/93 não conter a assinatura da autora, é certo que a ficha de aprovação de crédito está
assinada por ela, o que permite reconhecer a contratação do crédito, e afasta a
possibilidade de fraude no presente caso.
Vale registrar que não são cabíveis alegações de
divergências entre os números dos contratos apresentados pelo credor e os constantes
dos registros desabonadores, porquanto tais numerações têm caráter meramente
administrativo e não de identificação do devedor.
A autora, por sua vez, não apenas não impugnou a
assinatura documentada às fls. 94 como tampouco comprovou o pagamento dos
referidos valores para ensejar o reconhecimento da inexigibilidade pretendida, de modo
que, diante da inadimplência dos pagamentos, daí exsurgiu o débito objeto da
negativação de fls. 11.
Em suma, a parte autora não esclarece as constatações
relativas à efetiva contratação e utilização do crédito em aquisição de mercadorias, de
modo que as provas existentes nos autos demonstram a regularidade do débito contra
ela imputado e que, diante do incontroverso inadimplemento, ensejaram a negativação
de seu nome perante os órgãos restritivos, em patente exercício regular do direito do
apelado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mais, como se sabe, a cessão de crédito é um negócio
jurídico bilateral, gratuito ou oneroso, pelo qual o credor de uma obrigação (cedente)
transfere, no todo ou em parte, a terceiro (cessionário), independentemente do consenso
do devedor (cedido), sua posição na relação obrigacional, com todos os acessórios e
garantias, salvo disposição em contrário, sem que se opere a extinção do vínculo
obrigacional.
É o que dispõe o art. 286 do CC, “in verbis”: “Art. 286. O
credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou
a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao
cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação.”
Referida cessão, ainda que não notificado o devedor, não
impede o cessionário de exercer os atos conservatórios do direito cedido, conforme
ressalva expressamente o art. 293 do CC: “Art. 293. Independentemente do
conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios
do direito cedido.”
A eventual notificação do devedor do débito cedido tem
por finalidade apenas evitar o pagamento ao credor originário e permitir que a devedora
oponha à cessionária as exceções pessoais que teria em relação ao cedente, hipóteses
não verificadas no caso presente, de modo que prejuízo algum foi causado ao autor.
Assim, conclui-se que o cessionário tem legitimidade ativa
para perseguir o crédito objeto da cessão, bem como proceder às anotações junto aos
órgãos de proteção ao crédito, consistindo tal agir em patente exercício regular do
direito do apelado.
A propósito, já decidiu o C. STJ: “Agravo Regimental no
Recurso Especial. Direito Civil. Cessão de crédito. Ausência de notificação.
Consequências. Decisão agravada mantida. Improvimento. 1.
A cessão de crédito
não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada. Isso não
significa, porém, que a dívida não possa ser exigida quando faltar a notificação. 2.O
objetivo da notificação é informar ao devedor quem é o seu novo credor, isto é, a quem
deve ser dirigida a prestação. A ausência da notificação traz essencialmente duas
consequências: Em primeiro lugar dispensa o devedor que tenha prestado a obrigação
diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário. Em segundo lugar permite
que devedor oponha ao cessionário as exceções de caráter pessoal que teria em relação
ao cedente, anteriores à transferência do crédito e também posteriores, até o momento
da cobrança (artigo 294 do Código Civil). 3.
A falta de notificação não interfere
com a existência ou exigibilidade da dívida, sendo de se admitir, inclusive, a inscrição
indevida em cadastros de inadimplentes em caso de não pagamento, observadas as
formalidades de estilo (artigo 43, § 2o, Código de Defesa do Consumidor). 4. O
agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se
mantém por seus próprios fundamentos. 5. Agravo Regimental a que se nega
provimento.” (AgRg no REsp no 1.408.914/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 22/10/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mesmo sentido: “O devedor, citado em ação de cobrança pelo cessionário da dívida,
não pode opor resistência fundada na ausência de notificação.” (AgRg no REsp
1353806/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19/03/2013). E ainda: “A ausência de
notificação quanto à cessão de crédito não tem o condão de liberar o devedor do
adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à
conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplente nos órgãos de
proteção ao crédito.” (REsp no 1.401.075/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.
08/05/2014).
Nesse sentido já decidiu esta E. Câmara em casos
análogos: “Responsabilidade Civil. Negativação. Ausência de ilicitude. Dívida
incontestável. Cessão de crédito válida. Ausência de notificação do devedor não a torna
inválida. Ausência de prova, ainda, de que a negativação já tenha perdurado por cinco
anos. Improcedência do pedido indenizatório mantido. Recurso não provido.” (Apel no
0049073-13.2010.8.26.0576, Rel. Des. Rubens Cury, 18a Câmara de Direito Privado do
TJSP, j. 08/05/2013). E, ainda: “Recurso Apelação Insurgência contra a r. sentença
que julgou improcedente a "ação de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização por danos morais e tutela antecipada" Inadmissibilidade Cerceamento
de defesa não configurado Ausência de notificação quanto à cessão de crédito que não
interfere na existência ou exigibilidade da dívida, nem impede que o cessionário busque
a conservação do seu crédito Inteligência do artigo 293 do Código Civil Débito
devido Negativação do nome da autora que se deu em exercício regular de direito
Danos morais não caracterizados Preliminar afastada Recurso improvido.” (Apel n.o
0168577-83.2010.8.26.0100, 18a Câmara de Direito Privado do TJSP, Relator Des.
Roque Antonio Mesquita e Oliveira, j. 30/03/2016).
E, no que concerne à responsabilização da apelada pelos
supostos danos de ordem moral sofridos pela autora apelante, como se deu a inscrição
de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito em razão de sua inadimplência ao
contrato firmado, reconhecido o regular exercício do direito e por decorrência,
configurada culpa exclusiva da apelante pelos eventos que refere, descabida a imposição
da sanção reclamada.
Nesse sentido a jurisprudência não diverge: "APELAÇÃO
- NEGATIVAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
SERVIÇOS
DE
TELEFONIA
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
1.
NEGATIVAÇÃO Pretensão à declaração de inexigibilidade de débito Inadmissibilidade
Prova contundente da existência do débito discutido em juízo, não impugnada de modo
suficiente Ré que trouxe aos autos telas sistêmicas informando a existência de cadastro
no mesmo endereço da qualificação e diversas outras faturas pagas Autora que não se
desincumbiu de seu ônus probatório. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO." (Apelação no 1037461-58.2015.8.26.0100 Relator Sérgio Gomes; 37a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 21/02/2017).
"Declaratória de inexistência de débito ação fundada na
inclusão do nome da autora no SCPC/SERASA por dívidas cuja origem diz desconhecer
empresa ré que, em sede de contestação, informou que os débitos decorrem da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestação de serviços, trazendo extratos e telas de computador que servem como
indício da existência do negócio jurídico firmado entre as partes ausência injustificada
da autora na audiência de instrução e julgamento na qual seria ouvida em depoimento
pessoal pena de confesso CPC/73, art. 343, §2o - presumida a existência do negócio
jurídico que ensejou as informações desabonadoras litigância de má-fé caracterizada -
demanda improcedente - recurso improvido." (Apelação no 1010141-10.2015.8.26.0625
Relator Jovino de Sylos; Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 09/08/2016).
"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INCLUSÃO INDEVIDA
EM
CADASTROS
RESTRITIVOS
DE
CRÉDITO
C/C
DECLARAÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - Cartão de crédito Negativação do nome junto aos
órgãos de proteção ao crédito Alegação de inexistência de lastro para a restrição
inserida Descabimento Apresentação das faturas impagas Prova extintiva do
direito do Autor devidamente produzida pelo Réu Art. 333, inciso II, do Código de
Processo Civil Impugnação genérica do Autor à documentação que é incapaz de
infirmar o valor probatório - Indenização por danos morais indevida
Exercício
regular de direito do credor
Sentença mantida
Ação julgada improcedente -
Litigância de má-fé verificada Omissão parcial dos fatos com a intenção de obter,
por meio do Poder Judiciário, a declaração de inexistência de dívida exigível e
indenização
por
danos
morais

Recurso
não
provido"
(Apelação
no
1004984-03.2016.8.26.0405; Relator Mario de Oliveira; 19a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 26/09/2016).
"Ação declaratória de inexistência de débito c.c
indenização por danos morais. Inserção do nome do Autor no cadastro de proteção ao
crédito. Autor que em sua exordial afirmou a inexistência do débito que gerou a
negativação de seu nome. Cessão de crédito incontroversa nos autos. Exercício de
direito assecuratório do direito do credor (artigo 293 do Código Civil). Alegações
genéricas do Autor que foram afastadas pela demonstração da origem do débito.
Negativação devida. Inexistência de ilicitude pela Ré. Ação julgada improcedente.
Honorários sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade processual concedida ao Autor (art. 85, § 11, do CPC). Sentença mantida.
Recurso não provido." (TJSP; Apelação 1005369-89.2017.8.26.0477; Relator João
Pazine Neto; 37a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 24/10/2017).
Assim, mesmo se aplicando ao caso a Legislação
Consumerista e os institutos protetivos a ela inerentes, de rigor concluir que o requerido
logrou comprovar a regularidade da negativação por ele realizada bem como a
exigibilidade do crédito correspondente, de modo que a improcedência da ação é
medida que se impõe.
Caso a parte autora não concorde com a evolução do saldo
devedor e do valor dos débitos que lhe são imputados, deve se valer da via processual
adequada que é a ação revisional, mas não se pode reconhecer nesta sede a
irregularidade do apontamento da dívida perante os órgãos restritivos e nem tampouco a
ocorrência dos danos morais alegados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os demais argumentos deduzidos no processo, para além
de incapazes de infirmar a conclusão adotada, são refutados e prejudicados por
raciocínio lógico, porque incompatíveis com o resultado da conjugação de todos os
elementos desta decisão. Nesse sentido, confira-se: “O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar
apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão
recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de
declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que
era incapaz de infirmar a conclusão adotada”. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF,
Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em
8/6/2016 (Info 585). Também a ENFAM editou dois enunciados a respeito do art. 489,
§ 1o, IV, sendo que o Enunciado 12 dispõe: “Não ofende a norma extraível do inciso IV
do § 1o do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame
tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante”. E o
Enunciado 13 estabelece: “O art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015 não obriga o juiz a
enfrentar os fundamentos jurídicos invocados pela parte, quando já tenham sido
enfrentados na formação dos precedentes obrigatórios”.
Daí porque se impõe a integral manutenção da r. sentença
recorrida, inclusive quanto à sucumbência exclusiva da autora, por seus próprios e
jurídicos fundamentos (artigo 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do Assento Regimental no
562/2017), ora adotados em complemento aos do presente voto.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020070-09.2019.8.26.0405
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 110471
COMARCA DE OSASCO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Neide Tessaro Nunes Varçal
ajuizou a presente ação contra Itapeva VI
Multicarteira Fundo de Investimento Em
Direitos Creditórios NP, a pretexto de que
a ré procedeu à inscrição do seu nome
junto
aos cadastros dos órgãos de
proteção ao crédito, sem que existisse
entre
as
partes
qualquer
relação
creditícia.
Por ocasião da contestação, a
empresa
ré
afirmou
que
a
aludida
negativação ocorreu de forma regular, em
virtude da cessão do crédito realizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com a empresa Via Varejo S/A., consoante
termo de fls. 95.
Todavia,
a
despeito
de
tal
documento comprovar a existência da
correspondente cessão de crédito, não
restou comprovada nos autos a origem da
dívida que gerou a negativação do nome da
autora. Aliás, ainda que a documentação juntada aos autos
demonstre a existência de relação jurídica
entre a apelante e a empresa Via Varejo
S/A., é de todo necessária a prova da
inadimplência da autora, apta a legitimar a
inscrição
do
seu
nome
junto
aos
cadastros de proteção ao crédito.
Ad argumentandum
tantum, o
artigo 290 do Código Civil Brasileiro
estabelece que a cessão de crédito é
ineficaz em relação ao devedor, caso não
seja notificado, para que possa solver a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigação ao legítimo credor.
Acerca da matéria, preleciona o
jurista Carlos Roberto Gonçalves:
“Qualquer
dos
intervenientes,

cessionário ou cedente, tem qualidade para efetuar a
notificação. Mas o maior interessado é o cessionário,
pois o devedor ficará desobrigado se, antes de ter
conhecimento da cessão, pagar ao credor primitivo
(CC, art. 929). Se não foi notificado, a cessão é
inexistente para ele, e válido se tornará o pagamento
feito ao decente ”.1 (grifamos)
Não restou demonstrado nos
autos que houve a mencionada notificação,
razão pela qual eventual cessão não
possui
qualquer
eficácia
perante
a
requerente.
Nesse sentido vem entendendo
o Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO
DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS.
I - A cessão de crédito não vale em
1 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito das Obrigações

Parte Geral. 12a Ed. São
Paulo: Saraiva, 2011. (Coleção Sinopses Jurídicas, v.5). pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relação ao devedor, senão quando a este notificada.
(...)
III - O objetivo da notificação é informar
ao devedor quem é o seu novo credor, isto é, a quem
deve ser dirigida a prestação. A ausência da
notificação traz essencialmente
duas consequências:

Em primeiro lugar dispensa o devedor que tenha
prestado a obrigação diretamente ao cedente de pagá-
la novamente ao cessionário . Em segundo lugar
permite
que
devedor
oponha
ao
cessionário
as
exceções de caráter pessoal que teria em relação o
cedente, anteriores à transferência do crédito e
também posteriores, até o momento da cobrança
(inteligência do artigo 294 do CC/02).
IV - Recurso Especial a que se nega
provimento”.
2 (grifamos)
Portanto,
ao
providenciar
a
negativação indevida do nome da autora, a
apelada praticou ato ilícito e suscetível de
gerar indenização por danos morais.
Segundo a doutrina, o que configura o dano moral é aquela
alteração no bem-estar psicofísico do
2 STJ. Resp. no 936.589/SP. 3a Turma. Rel. Min. Sidnei Beneti. J. 08.02.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
referido dano.
Sobre
o
tema,
preleciona
Minozzi, citado por Aguiar Dias e Caio
Mário da Silva Pereira:
“O que define o dano moral é a dor, o
espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou
moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada
pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo
significado”.
3
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa , isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
É certo que a recorrente sofreu
constrangimentos,
aborrecimentos,
sentimentos
e
sensações
negativas,
3 DIAS José Aguiar e SILVA, Caio Mário da. In Responsabilidade
Civil . Rio de Janeiro:
Forense: 1990. pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
motivos
pelos
quais
deve
receber
a
correta e justa indenização, que arbitro
em R$10.000,00 (dez mil reais), observados
os limites da razoabilidade e ponderação.
PELO EXPOSTO, o voto dá provimento ao recurso, para JULGAR
PROCEDENTE a ação proposta por NEIDE
TESSARO NUNES VARÇAL contra ITAPEVA
VI
MULTICARTEIRA

FUNDO
DE
INVESTIMENTO

EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS NP, para os fins de declarar
a inexistência do débito e condená-la ao
pagamento da quantia de R$10.000,00 (dez
mil reais) a título de danos morais, os
juros moratórios devem ser calculados a
partir do dia da negativação, nos termos
do artigo 398 do Código Civil Brasileiro, e
a
correção
monetária
a
contar
do
arbitramento, nos termos da Súmula 362
do Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A ré arcará com o pagamento
das custas processuais e dos honorários
advocatícios, que arbitro em 20% sobre o
valor
da
condenação,
atendidos
os
critérios previstos no §2o, do artigo 85 do
Novo Código de Processo Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
135759A6
8
14
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
13670A4A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1020070-09.2019.8.26.0405 e o código de confirmação da tabela acima.